Tribunal: STF
Processo: AP 2402
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu a flexibilização da medida cautelar, “no sentido de afastar a medida cautelar de recolhimento do Requerente aos sábados, a partir do dia 27 de abril de 2024, durante 6 meses, com data de término em 26 de outubro de 2024, para que ele possa trabalhar na Av. Força Expedicionária Brasileira, 520, Santa Teresa, Ilhabela, SP, em obra gerenciada pela empresa Terra Nossa Serviços Imobiliários LTDA” (petição STF nº 56981/2024, eDoc. 62). 



    É o relatório. DECIDO.



    De início, observo que embora tenha requerido a flexibilização das medidas cautelares a partir do dia 27/4/2024, a petição só foi protocolada no dia 15/5/2024.



    A concessão da liberdade provisória ao réu GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia”. 



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Cumpre ressaltar que o requerente expressamente recusou a celebração de acordo de não persecução penal, motivo pelo qual a sua ação penal teve seu prosseguimento, cabendo ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário (eDoc. 48).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO , CPF nº 477.118.668-52 .



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente